Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-38.2012.8.05.0224
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000384-38.2012.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IVAN MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA, TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA JUSTIFICADA. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O réu interpõe recurso em s
entido estrito contra decisão proferida pelo
MM Juízo da VARA CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal (ID 78937503).

2 -
Consta da denúncia que, “
[...] no dia 19 de maio de 2012, por volta das 15:00 horas, na Rua das Oliveiras, Bairro Samambaia, 407, na Cidade de Santa Rita de Cássia-BA, o Denunciado tentou subtrair, para si, um aparelho celular pertencente à uma das vítimas e, ainda, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, tentou contra a vida da mesma, deferindo-lhe um golpe no peito esquerdo, bem como, contra a vida de outra vítima, deferindo-lhe um golpe na boca, apenas não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, tudo conforme Laudos de Exames de Lesões Corporais de fls. 07/08”.

II – Questão em Discussão

3 – Examinar se as pretensões de impronuncia e desclassificação para lesão corporal, sob o manto da legitima defesa, encontram sustentação nas provas coligidas.

III – Razões de Decidir

4
– A decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia do recorrente, mormente porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

A análise da decisão revela que o MM Juízo realizou o exame suficiente da prova – especialmente o laudo pericial e os depoimentos testemunhais –, que evidenciam que o fato efetivamente ocorreu e que, em um juízo de probabilidade, estão presentes os indícios de que o acusado é o autor do delito, o que viabiliza a acusação e a submissão do processo ao crivo do Tribunal do Júri

5- Para viabilizar o afastamento, deve ser demonstrado que a qualificadora é “manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que não é o caso destes autos.

IV – Dispositivo e Tese

4 – Recurso conhecido e não provido

T
ese de julgamento: “
1.
A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida, pelo que, havendo conjunto probatório idôneo, não se vislumbra campo para subtrair do Conselho de Sentença o exame dos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014. STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015. STJ. AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
.

RSE. N.
0000384-38.2012.8.05.0224
–
SANTA RITA DE CÁSSIA/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0000384-38.2012.8.05.0224
, da Comarca de SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, sendo Recorrente IVAN MARQUES DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator